Tribunal: TJDFT
Processo: 0010525-66.2014.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS NA BUSCA DE BENS DOS DEVEDORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. ARTS. 206, § 3o, VIII, E 206-A, DO CC. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente.
2. Na hipótese, o processo de execução foi suspenso em 19/8/2016, ante a ausência de bens penhoráveis, com o término da suspensão em 19/8/2017. Iniciada a contagem do prazo de 3 (três) anos da prescrição intercorrente do título, o exequente, ora apelante, não empreendeu diligências frutíferas na busca de bens dos devedores, ora apelados, e o mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possui aptidão para descaracterizar a sua inércia. Assim, considerada a suspensão da contagem dos prazos prescricionais imposta pela Lei n. 14.010/2020, a prescrição intercorrente configurou-se em 6/1/2021, nos termos dos arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A, do CC.
3. Recurso conhecido e desprovido.